Tribunal: TJPA
Processo: 0815121-29.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815121-29.2023.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/RECORRENTE: IZILENE FERREIRA CARVALHO, JOAO DE SOUZA MESQUITA NETO

RECORRIDO: JOELSON ALVES DE SOUZA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito em que se pretende a reforma da decisão que deferiu o pedido da defesa determinando a suspensão do processo e a instauração do incidente de insanidade mental do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar a tempestividade do recurso interposto pelos assistentes de acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto pelos assistentes de acusação é intempestivo, tendo sido protocolado após o prazo de 5 dias previsto no art. 586 do CPP, considerando-se a contagem do prazo a partir da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte, como no caso em exame.

4. Ademais, o artigo 581 do CPP apresenta rol taxativo de decisões passíveis de Recurso em Sentido Estrito, do qual não consta a decisão que determina a instauração de incidente de insanidade mental, impedindo o conhecimento do recurso com fundamento na falta de previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O recurso em sentido estrito deve observar o prazo de 5 dias previsto no artigo 586 do CPP, sob pena de preclusão temporal. 2. As hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito estão taxativamente previstas no artigo 581 do CPP, não comportando interpretação extensiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 581, 586 e 798.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, Rese n. 5000125-30.2024.8.24.0087, Rel. Des. Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, j. 19.03.2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelos assistentes de acusação João de Souza Mesquita Neto e Izilene Ferreira Carvalho, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que nos autos do processo nº 0800902-79.2021.8.14.0401, deferiu o pedido da defesa determinando a suspensão do processo e a instauração do incidente de insanidade mental do réu Joelson Alves de Souza (ID 15411936).

Os recorrentes argumentam (i) a existência de coisa julgada, pois já houve indeferimento anterior do pedido de incidente de insanidade mental; (ii) a ausência de elementos novos e idôneos que demonstrem dúvida razoável sobre a integridade mental do réu, sendo o pedido da Defesa meramente protelatório; (iii) a necessidade de prosseguimento do feito e designação da sessão do júri, considerando que a sanidade mental do réu já foi objeto de análise anterior e não há fatos novos que justifiquem a suspensão do julgamento (ID 15411944 e ID 15411948).

O Ministério Público, por sua vez, contrarrazoou suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, alegando intempestividade e falta de preenchimento dos requisitos de admissibilidade, argumentando que as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito estão taxativamente elencadas no artigo 581 do Código de Processo Penal e que não há previsão para sua interposição contra decisão que defere pedido de instauração de incidente de insanidade mental (ID 15411956/15411961). No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 15966123)

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é extemporâneo, motivo pelo qual não pode ser conhecido.

A esse respeito, clarifico que o prazo para interposição de recurso em sentido estrito é de 5 dias, consoante disposto no art. 586 do CPP.

Sendo assim, o recurso deve ser interposto no prazo previsto em lei, sob pena de preclusão temporal, ressaltando-se que os prazos recursais são fatais, contínuos e peremptórios, conforme dicção do art. 798 do CPP, fluindo a contagem inicial no primeiro dia útil subsequente à ciência da decisão.

Destarte, verifica-se que a decisão guerreada, a qual suspendeu o processo 0800902-79.2021.8.14.0401 e determinou a instauração do incidente de insanidade mental do réu Joelson Alves de Souza, foi proferida em sessão do plenário do Júri, no dia 18/05/2023.

Nesse sentido, na inteligência do art. 798, § 5º, alínea “b” do CPP, iniciou-se a contagem do prazo para a interposição de recurso em 19/05/2023. Não obstante, os recursos em sentido estrito foram interpostos apenas em 24/05/2023 (ID 15411944) e 26/05/2023 (15411948), portanto,
fora do prazo legal que se encerrou em 23/05/2023
.

Mesmo que assim não fosse, observa-se que as hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito estão taxativamente previstas no rol exaustivo do artigo 581 do Código de Processo Penal, o qual não compreende a decisão que acolhe o pedido de instauração de incidente de insanidade mental. (TJSC,
Rese n. 5000125-30.2024.8.24.0087
, Rel. Des. Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, j. 19.03.2024)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do recurso por ser intempestivo e, por conseguinte, nego-lhe seguimento na forma do art. 133, X, do RITJPA, restando prejudicada a análise meritória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025